Tribunal: TJDFT
Processo: 0741877-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. AUMENTO A TÍTULO DE CULPABILIDADE NA HIPÓTESE DO COMETIMENTO DO CRIME EM PRISÃO DOMICILIAR. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação.
2. Não há bis in idem no reconhecimento da culpabilidade de forma desfavorável ao réu em razão do crime ter sido cometido durante cumprimento de pena anteriormente imposta, e também do reconhecimento da reincidência e maus antecedentes. Isso porque, não se está na primeira fase valorando a conduta anteriormente praticada, mas tão somente o fato é de que o réu praticou o delito quando estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, sendo tal circunstância incontroversa e suficiente para justificar a exasperação da pena por maior reprovabilidade da conduta.
3. Recurso conhecido e desprovido.